Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738293-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BOUDENS ROCHA, LUCIANA RIBEIRO AUCELIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 75563919, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BOUDENS ROCHA e OUTRA. O STJ (ID 79840777) devolveu os autos para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), afetado para a uniformização da controvérsia “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, não há nos apelos constitucionais questionamento sobre a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública de modo a justificar a aplicação da sistemática dos precedentes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência e o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte para eventual exame. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B